Tribunal: STF
Processo: RE 82893
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM AS LEIS NS. 4.686/65 E 5.670/71, APLICADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, À MÍNGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.